Tribunal: TJMT
Processo: 0041863-94.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041863-94.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOZENILTON SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 013.118.571-33 (APELADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (APELADO), NIVALDO FIRMINO PRUDENCIO - CPF: 604.045.581-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA - CPF: 713.438.961-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - APELADO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA OU TESTEMUNHAS - DETENÇÃO EM ATO POSTERIOR E LOCAL DIVERSO DO CRIME - PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo.

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença
absolutória
, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da
autoria
delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da
autoria
do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 1000063-76.2021.8.11.0038)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0041863-94.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0041863-94.2018.8.11.0042 - Código 550997), que absolveu NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor - art. 157, § 2, II e § 2o-A, I, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 341/372-ID 201541657).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes de autoria para condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado (fls. 437/443-ID 201541659).

NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA pugna pelo desprovimento (fls. 449/477-ID 201541660).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ARTIGO 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL C.C ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 C/C ART.69 C.C ART.29 C/C ART.61, INCISO I (REINCIDÊNCIA), TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO: Autoria delitiva - Crimes de roubo majorado - Provas consistentes - Reconhecimento da vítima - Palavra da vítima - Importância - Compatibilidade com a denúncia - Posicionamento da Corte Estadual - Provas colhidas nos autos - Palavras firmes e coerentes da vítima - Reconhecimento do réu em juízo - Suficiência probatória. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 203900193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“I - DO PRIMEIRO CRIME - ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS - ACUSADOS RENATO E NATALBERTH - VITIMA NIVALDO:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 550997 - SIMP/MP/MT n° 006285-007/2018 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 10:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO PORTO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com o revólver municiado de calibre ponto 38 e com outra arma fogo não apreendida nos presentes autos, os denunciados RENATO E NATALBERTH subtraíram para si os seguintes objetos, todos de propriedade da vítima NIVALDO : - o carro da marca volkswagen, modelo fox, de cor preta, placas NUA-3810. - aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, de cor branca. - carteira de bolso, contendo documentos pessoais e cartões bancários.

Os Denunciados agiram com unidade de desígnios entre si e com o comparsa adolescente LUAN DA SILVA DELGADO, de 16 anos;

I- DO SEGUNDO CRIME - CORRUPÇÃO DE MENOR:

Na mesma data, horário, local e contexto fático, os acusados RENATO E NATALBERTH corromperam o adolescente LUAN, porque com Ele praticaram o grave delito patrimonial, acima descrito. [...]

ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência: [...] as condenações: e.1) do denunciado RENATO, nas penas do art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990 c/c art. 69, do CP. E.2) do denunciado NATALBERTH, nas penas do art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990 c/c art. 69 c/c art. 29 c/c art. 61, I, todos do CP. [...]”
(Fânia H O Amorim, promotor de Justiça - fls. 8/11 - ID 201541651).

O corréu Renato Cardoso de Matos Correia foi condenado por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor - art. 157, § 2, II e § 2o-A, I, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 341/372-ID 201541657).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“DO RÉU NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA

A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse status quo, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando o acusado como autor da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

No caso em concreto, o conjunto probatório produzido através da instrução processual não se mostra suficiente para esclarecer se de fato o réu NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA praticou o roubo na companhia do réu Renato e do menor Luan. Na verdade, a instrução processual nos trouxe mais dúvidas do que certezas quanto a sua participação no fato delituoso.

Com efeito, o réu NATALBERTH, por ocasião de seu interrogatória em juízo, negou veementemente que tenha participado do delito nos autos.

No caso vertente, observa-se que a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, disse não ser possível afirmar que viu o réu NATALBERTH dentro do veículo de apoio, apenas presumindo que seria ele pelo fato de ter visto o mesmo carro usado no momento do crime (pálio azul) na porta do local onde o réu Renato foi encontrado com o réu NATALBERTH.

Apesar de o réu NATALBERTH ter confirmado em juízo que na frente de seu comércio tinha um pálio azul estacionado de seu primo, o qual usaria para fazer compras, a vítima não soube informar a placa do carro ou outra característica que pudesse individualizá-lo.

Assim, as informações trazidas pela vítima em nada contribuíram para demonstrar a participação do réu NATALBERTH.

Oportuno ainda consignar que um dos policiais militares que participou da ocorrência do crime em tela foi ouvido em juízo (fis. 178/180) e disse que o réu NATALBERTH foi preso a princípio pela droga encontrada na residência, e não sendo este reconhecido pela vítima.

Portanto, como nenhuma prova foi feita no sentido de que o réu acima mencionado cometeu o delito, não permitindo esclarecer o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada descrita na exordial acusatória e a participação do denunciado, é imperativo valorar a incerteza em favor deste, ponderado o princípio do in dubio pro reo.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: [...]

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e extreme de dúvidas para levar ao edito condenatório, pois somente a prova plena é que pode gerar a certeza da culpa.

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas: ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar o veredicto condenatório; restando dúvida, imperioso que a controvérsia seja resolvida em favor do acusado, como corolário do axioma in dubio pro reo.

Em suma, os indícios dos fatos foram suficientes para a autoridade policial instaurar o inquérito e o Ministério Público oferecer denúncia embasando pedido de condenação - e, portanto, bastantes para a formação da opinio delicti, mas não há prova jurisdicionalizada suficiente para comprovar a autoria atribuída ao acusado, emergindo ao final apenas suposição.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.”

(Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito - fls. 341/372-ID 201541657)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20), Termo de Entrega (fls. 30) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 100), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Dieffe Divino fr Souza Cavalcante, policial militar (fls. 15/16), Edson Colonhese Basso, policial militar (fls. 22/23), Nivaldo Firmino Prudencio, vítima (fls. 25/27), Luan da Silva Delgado, adolescente (fls. 42/43), bem como os interrogatórios de
Renato Cardoso de Matos Correia, corréu (fls. 33/34) e de NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA, apelado (fls. 37/38).

Ainda na investigação, a vítima

Nivaldo Firmino Prudencio reconheceu o corréu
Renato Cardoso de Matos Correia e o adolescente Luan da Silva Delgado como os agentes que praticaram o roubo majorado
(fls. 28).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Edson Colonhese Basso, a vítima Nivaldo Firmino Prudencio, as testemunhas Jessica Maria Fontes e Lorraine Liz Moreira, e interrogados o
corréu Renato Cardoso de Matos Correia
apelado
NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA
(Relatório de Mídias de fls. 479/480).

Dito isso, vejamos.

Consta que o apelado foi apontado, na denúncia, como o indivíduo que permaneceu na esquina da via pública onde o roubo foi praticado, dando apoio aos executores
Renato Cardoso de Matos Correia e Luan da Silva Delgado, na fuga.

Ocorre que o apelado não foi detido durante a perseguição policial que resultou na prisão em flagrante do corréu
Renato Cardoso de Matos Correia
e detenção do adolescente
Luan da Silva Delgado
, mas em diligencia posterior, como sendo o terceiro agente.

E mais. Não foi identificado por qualquer testemunha, tampouco detido na posse de objeto subtraído.

Não bastasse, a narrativa da vítima [Nivaldo Firmino Prudencio] no sentido de que
“Natalberth era quem estava no palio azul e ficou rodeando o quarteirão, enquanto Renato e Luan praticavam o roubo”
não se mostra inequívoca, visto que apenas ouviu de
“funcionários da prefeitura que estavam trabalhando em uma obra”
, próxima ao local do fato (fls. 26), que havia uma terceira pessoa dando apoio. Porém, nenhum desses servidores municipais foram arrolados pelo Ministério Público para confirmação.

Nesse quadro, não se identifica prova suficiente para a responsabilização penal do apelado, que somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença
absolutória
, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da
autoria
delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da
autoria
do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(AP NU 1000063-76.2021.8.11.0038 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Por efeito, impõe-se preservar a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024